Tribunal: TJES
Processo: 5011396-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011396-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO ROBERTE ZANETTI
RECORRIDO: TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PREVALÊNCIA SOBRE O CDC PARA DANOS MATERIAIS. TEMA 210/STF. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATRASO DE VOO E DO HORÁRIO DE DESEMBARQUE. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE NOVA PASSAGEM. NEGATIVA DE PROVIMENTO NO PONTO. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. TEMA 1.240/STF. CDC APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. AVARIA DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FERNANDO ROBERTE ZANETTI em face de TURKISH AIRLINES INC., em que narra a parte autora que viajou para Turquia, com previsão de retorno ao Brasil previsto para 10/03/2025, com chegada ao aeroporto de Guarulhos/SP às 4h15 do dia 11/03/2025. Apesar disso, em decorrência de atraso, o autor retornou ao Brasil somente às 17h do dia 11/03/2025, com quase 13 horas de atraso. Em razão do atraso provocado pela cia aérea, a parte autora deixou de embarcar para Vitória (passagem comprada de forma avulsa) e, além do atraso, sofreu com avaria da bagagem.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

II - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5011396-41.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida TURKISH AIRLINES INC. a indenizar a parte requerente FERNANDO ROBERTE ZANETTI a título de danos materiais no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do efetivo prejuízo, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença, com o intento de obter a fixação de indenização por danos materiais em razão do trecho que deixou de embarcar (São Paulo – Vitória), bem como a indenização por danos morais sofrida.

A ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que, em princípio, atrairia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e serviços.

Todavia, tratando-se de transporte aéreo internacional, cumpre observar que a disciplina da responsabilidade por danos materiais encontra regulamentação específica na Convenção de Montreal, a qual prevalece sobre o CDC nesse ponto, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral – Tema 210).

Assim, a análise da pretensão recursal de indenização por danos materiais deve observar o regramento da Convenção de Montreal, inclusive quanto à limitação de responsabilidade e à distribuição do ônus da prova.

Por outro lado, no que tange à reparação por danos morais, incide plenamente o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os tratados internacionais não afastam a proteção conferida pela legislação interna às lesões de natureza extrapatrimonial:

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080).

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento
não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais
.

STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210) (Info 1119).

Dessa forma, quanto à pretensão de fixação de indenização por danos morais, incidem as normas dispostas no diploma consumerista, incluindo o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quanto ao ônus probatório.

Pois bem, analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que os documentos indicados pelo consumidor (ID 16605807, em especial as fls. 6/8 e 12) são insuficientes para comprovar os fatos alegados, tal como consta na inicial.

Como se explica, a parte autora narrou os seguintes fatos:

[...] na data prevista para retorno ao Brasil (10/03/2025), o voou que partiria da Turquia atrasou, razão pela qual a requerida realizou apenas o pagamento de hospedagem do autor (sem o voucher de alimentação) no citado país estrangeiro até que o mesmo fosse realocado em voou com destino ao Brasil.

Frisa-se que a passagem originária comprada pelo autor para retorno ao Brasil constava como previsão de chegada ao aeroporto de São Paulo/SP na madrugada do dia 11/03/2025, por volta de 04h:15min. Entretanto, em razão do atraso ocorrido na Turquia, o voou no qual o requerente embarcou
chegou ao aeroporto de São Paulo por volta de 17h00min do dia 11 de março de 2025.

Dessa maneira, os autos indicam a existência de passagem com o trecho saindo às 11:35 de Lisboa (do dia 10/03/2025), com previsão de chegada em São Paulo às 04:15 (do dia 11/03/2025), contando com uma conexão em Istambul (ID 16605807, pág. 6). Já o outro bilhete, consta a saída de Istambul às 10:05 do dia 11/03/2025,
sem a indicação do pouso em São Paulo às 17:00 horas.

Além da inconsistência existente em relação aos horários, tenho que o documento que comprova a passagem original se encontra sem a identificação do passageiro (ID 16605807, pág. 6). Assim, não merece reparos as razões dispostas pelo juízo de primeiro grau:

Pois bem. Quanto ao alegado atraso do voo, verifica-se que há inconsistência entre as informações trazidas pelo autor e os dados constantes da malha aérea consultada no site oficial da ANAC, e do documento juntado pela parte autora no ID 66009913 - Pág. 10, indica que o voo TK0215 foi substituído pelo voo TK0015, que partiu de Istambul às 19h 20m do dia 11/03/2025, chegando em São Paulo às 22h 25m do mesmo dia.

Assim, a alegação do autor de que desembarcou às 17h não encontra respaldo documental suficiente. Os documentos anexados aos autos sobre horário de desembarque são pouco esclarecedores, sendo insuficientes para comprovar o tempo de atraso alegado.

Por outro lado, se de um lado a postulação é deficitária, de outro a contestação, embora lavrada em 12 (doze) laudas, pouco o quase nada ajudou, porque neste ponto a requerida não enfrenta de fato o que se alega na inicial, sobre este atraso.

Quanto ao ressarcimento da passagem de São Paulo a Vitória/ES, observa-se que o bilhete aéreo de São Paulo a Vitória foi adquirida em 24/11/2024, com embarque previsto às 21h e 25m do dia 11/03/2025 (ID 66009913 – pág. 7). Mesmo considerando a alegação do autor de desembarque às 17h, havia tempo hábil suficiente para embarque neste voo.

Diante desse cenário, a inconsistência documental compromete a análise da ocorrência dos fatos, na medida em que os horários apontados pela parte autora não guardam plena correspondência com os documentos acostados aos autos.

Nesse contexto, quanto ao alegado atraso do voo internacional, a parte recorrente postula a fixação de indenização por danos materiais, sob o argumento de que teria sido compelida a adquirir nova passagem para retorno à cidade de Vitória, em razão de atraso imputado à recorrida que teria inviabilizado o embarque no voo originalmente programado.

Contudo, os fatos narrados na inicial carecem de respaldo probatório suficiente.

Assim, quanto ao alegado atraso do voo internacional e ao pedido de indenização por danos materiais dele decorrente, impõe-se a negativa de provimento ao recurso, ante a ausência de prova suficiente.

Observo, também, que com relação ao evento em comento, a parte recorrente pretende a fixação de indenização por danos morais em razão do suposto atraso.

Sobre esse ponto, consigno que o reconhecimento da relação de consumo acarreta, como efeito, a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal prerrogativa, contudo, não dispensa o consumidor do dever de comprovar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos do direito que afirma possuir.

De modo que, sem precisão quanto ao horário de desembarque (e a comprovação da ocorrência do fato narrado na inicial), resta prejudicada a inversão do ônus da prova, bem como a análise da existência de danos morais.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente da avaria das malas, vislumbro que tal ponto merece procedência.

Como se explica, o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

A avaria em bagagem extrapola o mero dissabor cotidiano, porquanto atinge diretamente a esfera de dignidade do consumidor, frustrando legítima expectativa de receber seus pertences em perfeito estado ao final da viagem. Tal ocorrência impõe transtornos que vão além do prejuízo material, gerando angústia, insegurança e desconforto, especialmente em contexto de deslocamento, no qual o passageiro se encontra em situação de vulnerabilidade (pois precisou diligenciar toda problemática com a cia aérea antes de prosseguir a sua viagem com destino a cidade de Vitória).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha do transporte de bagagem), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Em relação ao quantum, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor a título de indenização por danos morais (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)